Tribunal: TJES
Processo: 5017329-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017329-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017329-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA EM CONCURSO COM CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por Wanderson Lopes Passos em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual houve o indeferimento do pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante cumpre pena unificada de 24 anos e 22 dias, decorrente de nove condenações sem violência ou grave ameaça e uma condenação por roubo majorado, e pleiteia o benefício em relação aos crimes cometidos sem violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado, possuidor de condenação por crime com violência ou grave ameaça no bojo de pena unificada superior a quatro anos, faz jus ao indulto previsto no inciso XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, diante da regra de soma das penas estabelecida no art. 7º do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto configura ato de clemência soberana, previsto no inciso XII do art. 84 da Constituição Federal, possuindo a decisão judicial natureza meramente declaratória quanto ao preenchimento dos requisitos fixados no decreto presidencial.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem sofrer soma até 25 de dezembro de 2024.

A execução penal opera sobre a pena unificada, o que torna o montante reprimenda em bloco único e indivisível, vedado o fatiamento da execução para aplicação isolada do benefício sobre determinadas condenações.

A condenação por roubo majorado, perpetrada com violência ou grave ameaça, atrai a incidência do inciso III do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, o qual exige que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos para a concessão da benesse.

O somatório das penas do agravante ultrapassa o limite legal de quatro anos, o que obsta o reconhecimento do direito ao indulto, em conformidade com a interpretação sistemática do art. 7º e do inciso III do art. 9º do referido decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de indulto exige a observância do somatório das penas unificadas até a data de 25 de dezembro de 2024, nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

Inexiste possibilidade jurídica de análise fracionada das condenações para fins de indulto quando a pena unificada abrange crimes praticados com violência ou grave ameaça.

A presença de condenação por crime violento com pena superior a quatro anos no somatório da execução penal impede o deferimento do indulto, ainda que existam crimes patrimoniais sem violência na mesma guia de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso XII do art. 84 da CF/1988; inciso I do § 2º do art. 12, inciso XV do art. 9º, inciso III do art. 9º e art. 7º do Decreto nº 12.338/2024; art. 111 da Lei 7.210/1984 (LEP); arts. 155 e 157 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025; TJES, AE 5009499-50.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017329-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

T
rata-se recurso de

Agravo de Execução Penal
interposto por
WANDERSON LOPES PASSOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES(ID 16447231, pp. 01/03), nos autos da Execução Penal nº 0024193-48.2018.8.08.0035, por meio da qual foi indeferido o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (ID 16447231, pp. 04/09), a d. Defesa sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 para o indulto dos crimes patrimoniais sem violência, independentemente de fração temporal. Alega ser indevida a exigência prévia de cumprimento de 2/3 da pena do crime de roubo, argumentando que este delito não figura no rol taxativo de crimes impeditivos do art. 1º, o que tornaria inaplicável a restrição do art. 7º, parágrafo único, do referido diploma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

De início, cumpre destacar a natureza jurídica do indulto. Trata-se de ato de clemência soberana, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, como um
ato político e de atribuição privativa do Presidente da República
. Contudo, sua aplicação pelo Poder Judiciário não é discricionária. Uma vez verificado que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, o magistrado tem o
dever de declarar o benefício,
extinguindo a punibilidade do agraciado. A decisão judicial, neste caso, possui natureza meramente declaratória.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o agravante, que cumpre pena por 09 (nove) condenações sem violência ou grave ameaça e 01 (uma) condenação por roubo, faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O art. 9º, XV, do referido decreto, concede o indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, “excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”.

No caso dos autos, no que tange à reparação do dano, assiste razão à defesa. A exceção prevista na parte final do inciso XV remete diretamente ao art. 12, § 2º, I, do mesmo diploma, o qual estabelece uma presunção de incapacidade econômica “quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública”. Compulsando os autos da execução, é inequívoco que o agravante foi e continua sendo assistido pela Defensoria Pública estadual, o que torna dispensável a reparação do dano para a concessão do benefício.

Contudo, a pretensão recursal esbarra na ausência do requisito objetivo relacionado à natureza da pena unificada.

O artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024 é taxativo ao dispor que:
“para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”.

A interpretação sistemática do decreto evidencia que, havendo concurso de crimes, as penas devem ser unificadas, passando a execução penal a ser tratada como um bloco único e indivisível. Não se admite, portanto, o “fatiamento” da execução para aplicar o indulto isoladamente sobre determinadas condenações (furtos) ignorando a existência de outras (roubo) que compõem o montante da pena.

No caso em tela, o agravante possui condenação pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP). Embora a Defesa alegue que tal delito não consta no rol de crimes impeditivos do Art. 1º do Decreto (por não ser hediondo), o referido crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça.

Ao unificar as penas por força do art. 7º, a reprimenda total do apenado passa a conter o elemento da violência. Nos termos do artigo 9º, III, do Decreto Presidencial, exige-se, para crime praticado com violência ou grave ameaça, que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos.

Na espécie, o somatório de penas (24 anos e 22 dias) ultrapassa esse montante. Com efeito, até mesmo a pena fixada para o crime de roubo, isoladamente considerado, é superior a esse parâmetro (05 anos e 04 meses de reclusão).

Destarte, não é o caso de tratar o delito de roubo como crime impeditivo, mas, ao contrário, com base no artigo 7º, do Decreto, examinar o somatório de penas para aferição do requisito objetivo.

Em situação semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. I
NTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 9º, XV. SOMA DAS PENAS UNIFICADAS. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO FRACIONADA DO INDULTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O Decreto n. 12.338/2024 prevê, em seu art. 7º, que, para a concessão de indulto e comutação, deve ser considerado o somatório das penas executadas até 25/12/2024. Não é cabível a análise fracionada das condenações, ainda que uma ou mais delas, isoladamente, estejam enquadradas em alguma das hipóteses do art. 9º.

2.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de reclusão, abrangendo condenações por furto e roubo, este último cometido com violência ou grave ameaça. A presença dessa condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do art. 7º do Decreto.

3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é possível aplicar o art. 9º do decreto de forma fracionada.

Precedentes.

4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Sobre o tema, também vem decidindo este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
A decisão agravada considerou, de forma individualizada, cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência, ignorando outras três condenações do apenado, duas delas por roubo majorado.
O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 7º do referido decreto, que determina a soma das penas para fins de análise de indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise individualizada de cada condenação é admissível para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) verificar se o apenado preenche o requisito temporal de cumprimento de três meses de pena para os crimes que fundamentaram a declaração de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 7º, estabelece de forma expressa que, para fins de indulto e comutação de pena, devem ser somadas as penas referentes a todas as infrações, sendo vedada a análise isolada de cada condenação.

4. A execução penal opera sobre a pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP, o que impede a fragmentação das reprimendas para fins de concessão de benefícios.

5. A decisão agravada incorreu em erro metodológico ao analisar apenas parte das condenações, desconsiderando outras reprimendas por crimes de roubo qualificado, o que compromete a legalidade da declaração de indulto.

6. A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o próprio TJES e o TJSC, tem reiteradamente afastado a análise individualizada das penas, aplicando rigorosamente a regra do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

(...)

(TJES, AE 5009499-50.2025.8.08.0000. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 19/8/2025)

Portanto, a existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, ainda que não listado no art. 1º, obsta a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, em razão da necessária unificação das penas estipuladas no art. 7º, que impede a fragmentação do cumprimento para fins de benefícios.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)